Tribunal: CARF
Processo: 11060.002948/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.002948/2008-77
ACÓRDÃO
2102-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO
RECORRIDA
CLAUDETE TERESINHA RIBEIRO TEIXEIRA e FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OBSCURIDADE. RETIFICAÇÃO.
Constatada obscuridade no julgado, por conter erro quanto ao valor em
litígio, cabe a sua retificação para sanar referido vício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para corrigir o erro manifesto na conclusão do
voto e no resultado do julgamento, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002948/2008-77
2
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos inominados de iniciativa deste membro do Colegiado, em
face do Acórdão no 2003-005.973, da Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, proferido na sessão de 30 de novembro de 2023, cuja ementa da decisão
abaixo se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão proferida foi assim registrada em ata:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava
provimento parcial.

No momento de formalização do acórdão em questão, no qual a mim cabia a
relatoria, identifiquei erro manifesto, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, vigente à época dos
fatos, implicando a necessidade dos presentes embargos para correção de inexatidão material:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Compulsando os autos após o proferimento do Acórdão, foi verificada a
inconsistência entre o resultado de julgamento registrado na ata e o resultado efetivo do
julgamento após os debates. Assim, o resultado do processo em questão deve ser assim ajustado:
Conclusão do voto (incorreto)
Conclusão do voto (correto)
Por todo o exposto, voto por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, voto por
negar-lhe provimento.
Por todo o exposto, voto por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, voto por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima,
para que seja efetuado o recálculo do
imposto com observância ao regime de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002948/2008-77
3
competência.

Registro em ata de julgamento (incorreto)
Decisão do colegiado (correto)
Acórdão os membros, por unanimidade de
votos, por conhecer do Recurso Voluntário e,
no mérito, voto por negar-lhe provimento.
Acórdão os membros, por unanimidade de
votos, por conhecer do Recurso Voluntário, e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima,
para que seja efetuado o recálculo do
imposto com observância ao regime de
competência.

Diante do exposto, propus os embargos inominados para correção do erro
apontado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Relator
O acórdão embargado assim se manifestou sobre a matéria debatida:

“(...) No entanto, na fl. 51, é possível verificar que a Recorrente se manifesta
expressamente sobre a necessidade do cálculo dos rendimentos considerando a
competência. Assim, por se tratar de rendimento recebido acumuladamente,
entendo que merece prosperar em parte a pretensão da Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o
Plenário da Corte concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no
que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e
da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa
física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ser adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002948/2008-77
4
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(STF. RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente
deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total
satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere
o rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de
mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art.
12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311, julgado em
6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de
repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de
forma mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela
autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de
competência para se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser
efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência”.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.391 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002948/2008-77
5
Considerando a conclusão do voto por “(...) conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos das razões acima,
para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência”,
impõe-se, pois, a alteração da conclusão para que se confirme o decidido naquela oportunidade.

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes,
para corrigir o erro manifesto na conclusão do voto e no resultado do julgamento, nos termos do
voto do relator.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 86
DF CARF MF
Original